Tribunal: STJ
Processo: 1015847-54.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 188112 - DF (2023/0359053-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALVARO DELANNEY BARROS MENEZES (PRESO)
ADVOGADOS
: ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
ERIKA MOTA DE SOUZA - MG131923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO
CORPUS
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 07:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a3d9f78-84e4-47bc-a9c6-6f3449e6d769

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 188112 - DF (2023/0359053-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALVARO DELANNEY BARROS MENEZES (PRESO)
ADVOGADOS
: ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
ERIKA MOTA DE SOUZA - MG131923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO
CORPUS
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALVARO DELANNEY
BARROS MENEZES contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de habeas
, conforme esta ementa (fl. 415):
corpus
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS.
TRANSNACIONAL
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃOPREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência de contemporaneidade da
medida, a insuficiência de indícios de liderança na organização criminosa e a
inexistência de risco à instrução criminal. Argumenta que o paciente está preso há
quase 4 anos sem que se demonstre continuidade delitiva, que não há qualquer prova
nos autos de intimidação a testemunhas, e que a decisão padece de vício insanável
pela ausência de contemporaneidade, visto que foi decretada com base em fatos
pretéritos, distanciados no tempo, sendo que o mandado de recaptura de
só
3/7/2020
foi cumprido em
, ou seja, após transcurso de extenso lapso temporal (fls. 422
8/6/2021
/434).
Documento eletrônico VDA49859746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:19
Código de Controle do Documento: d5e4f213-7dac-4990-8df1-1d5fc408a90d

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 415/419, deste teor, a
qual confirmo:
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da
necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
No caso, o recurso não comporta provimento.
Com relação à contemporaneidade dos fatos, veja-se a fundamentação do
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO (fls. 225/226):
'No presente caso, os fatos invocados pelo juízo, para a decretação
da prisão preventiva do paciente, eram "novos ou contemporâneos" (CPP,
Art. 312, § 2o) na data em que a decisão respectiva foi prolatada.
A continuidade das atividades da organização criminosa, que tem
caráter permanente, demonstra a contemporaneidade dos fatos delituosos.
Nesse sentido, o STJ decidiu que, "[d]ada a natureza permanente do crime
de associação criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade
quando demonstrados indícios de que grupo criminoso ainda estava em
operação na data de cumprimento de mandado de prisão cautelar." (STJ,
AgRg no RHC n. 133.877/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe de
.) "A
4/5/2021
7/5/2021
tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a
manutenção da prisão, consoante precedentes [do STJ], comporta
mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito -
estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco
de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual
do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de
atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória (HC n.
496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
)."
18/6/2019
(STJ, HC n. 528.139/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2020
19/5/2020
Por isso, o STJ tem ressaltado que "que a contemporaneidade da
cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos
investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de
elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar
com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta
aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da
organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão." (STJ,
AgRg no RHC n. 154.553/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em
, DJe de
.) [...]
9/11/2021
19/11/2021
Ademais, inexiste "prescrição" da pretensão à recaptura daquele que
fugiu ao cumprimento de prisão cautelar ou definitiva, donde a impertinência
da alegação de ausência de contemporaneidade da execução do mandado
de recaptura.'
No mesmo sentido, o juízo singular afirmou o seguinte (fls. 65/66):
'A manutenção da prisão preventiva do requerente se mostra
necessária e adequada, haja vista a periculosidade do agente, e a gravidade
dos crimes que lhe são atribuídos: liderança em organização criminosa,
tráfico internacional de drogas, posse irregular de arma de fogo e lavagem
de capitais.
Documento eletrônico VDA49859746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:19
Código de Controle do Documento: d5e4f213-7dac-4990-8df1-1d5fc408a90d

Com efeito, as evidências apontam que ÁLVARO DELANNEY ocupa
papel de liderança na organização criminosa em destaque, restando claro
que é o financiador para a continuidade das práticas delitivas, além de
representar risco à conveniência da instrução criminal, ante o perigo de este
utilizar seu poder para intimidar testemunhas e 'mulas' em seus depoimentos.
Ademais, como bem registrado pelo MPF em seu pronunciamento,
fazendo remissão a decisão que decretou a prisão preventiva de ÁLVARO
(ID 266723880) "o contexto da prisão de ÁLVARO DELANNEY revela sua
visível propensão para destruir provas e obstruir a justiça, de modo que sua
soltura representa sensível risco de embaraço à investigação, à
conveniência da futura instrução processual e à aplicação da lei penal.
Assim, 'em princípio, somente se poderá considerar como garantida a
instrução criminal com o seu término, quando não mais existir risco real de
ocultação ou destruição de provas, após oitiva das testemunhas"(AgRg na
Pet 13212 / DF/STJ, publicado em 29.05.2020)"
Por outro lado, não se deve esquecer que o requerente conseguiu
ser solto indevidamente do Presídio de Salvador em
,
09/07/2020
confirmando o nítido propósito de se furtar à aplicação da lei penal, e, nesse
período em que estava foragido, prosseguiu em suas ações delituosas
relacionadas ao tráfico de drogas, além do cometimento do crime de
lavagem de capitais e posse irregular de arma de fogo, o que denota a
habitualidade da conduta criminosa em ascendência (a prática de novos
crimes), representando risco à ordem pública.
A partir de tais fatos reais e concretos, foi determinada a expedição
de mandado de recaptura do requerente, fundada na existência de provas
robustas de materialidade, e indícios de autoria delitiva, justificando os
requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Deste modo, vejo que o requisito da contemporaneidade continua
presente, pois a reiteração da conduta ilícita afasta o critério temporal da
prática criminosa que motivou a ordem de prisão, e se apresenta como
indicativo para a manutenção da custódia cautelar, pois a
contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à
data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que
justifica a medida cautelar. (...)
Nesta senda, considerando a reiterada prática delitiva e a
periculosidade de sua conduta quando foragido, a manutenção da sua
segregação cautelar se mostra como único meio eficaz para resguardar a
conclusão da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal,
mostrando-se inviável a sua substituição por uma das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP.
De fato, analisando-se todos os processos pelos quais responde o
requerente, verifico que não há elementos novos aptos a elidirem as causas
que motivaram a decisão que decretou a sua prisão preventiva, pelo
contrário, a medida de restrição de liberdade se impõe no presente caso, a
fim de se evitar o cometimento reiterado de novas infrações penais e o
sentimento de impunidade, o qual demonstra o modo combinado e
permanente de atuação do grupo investigado quando sob o comando direto
de seu líder, ÁLVARO DELANNEY.'
Desse modo, ao contrário do que alega a parte recorrente, não há dúvidas
acerca da contemporaneidade da medida, já que a gravidade concreta do delito, o
histórico do recorrente e as circunstâncias de sua evasão e recaptura, indicam
risco de reiteração. Sobre este ponto, vale reproduzir os argumentos do membro
do Ministério Público Federal oficiante perante o segundo grau (fls. 106/108):
'Como se vê, a decisão está devidamente fundamentada e descreve
os motivos que levaram a autoridade coatora a decretar a prisão preventiva
contra o paciente, bem como aponta as diretrizes legais em que se baseou o
entendimento, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.
Além do histórico criminal do denunciado (que já foi até condenado e
preso pelo crime de tráfico de drogas), deve-se levar em conta o fato de ter
sido recapturado em uma chácara (adquirida por ele com a utilização de
"laranjas") na qual foram encontradas substâncias entorpecentes e uma
pistola da marca Taurus, o que denota que as medidas cautelares do art.
319 do CPP seriam inócuas para resguardar a ordem pública, de forma que
Documento eletrônico VDA49859746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:19
Código de Controle do Documento: d5e4f213-7dac-4990-8df1-1d5fc408a90d

a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista o
risco concreto de reiteração delituosa por crimes graves. (...)
Ademais, como bem apontou a autoridade coatora, no trecho já
transcrito anteriormente (destaque acrescido): "Todo o histórico reiterado de
crimes, em uma ascendência desenfreada e sem limites, evidenciam a
contemporaneidade da sua prisão. Ressaltando-se que este já possui
condenação por tráfico de drogas, além de ocupar o papel de liderança da
organização criminosa em investigação (ID 1547766379).
Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade
concreta do crime, evidenciada pelos delitos imputados ao recorrente e, ainda,
pelo histórico conturbado do recorrente, conforme indicado acima.
Bom, é uníssono o entendimento desta Casa a respeito do tema. Além dos
precedentes citados na decisão agravada, confiram-se estes, nos quais se admite a
preventiva para evitar a reiteração delituosa: AgRg no HC n. 1.004.753/SP, Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
; e AgRg no HC n. 1.015.173/SC,
21/8/2025
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/8/2025
De fato, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. A gravidade
concreta dos delitos imputados (tráfico transnacional de drogas, organização criminosa
e lavagem de capitais), aliada ao histórico criminal do agravante e às circunstâncias de
sua fuga do sistema prisional, demonstram a periculosidade do agente e o risco
concreto de reiteração delitiva.
Diante de tais elementos, não é suficiente a alegação de falta de
contemporaneidade da medida. Veja-se: AgRg no HC n. 1.015.173/SC, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/8/2025
Afora isso, para se chegar à conclusão pretendida pelo agravante, seria
indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem
espaço na via eleita.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49859746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:19
Código de Controle do Documento: d5e4f213-7dac-4990-8df1-1d5fc408a90d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 188.112 / DF
Número Registro: 2023/0359053-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00182020
10032808720204013300
10054494720204013300
10158475420234010000
1019779720204013300 10255691420204013300 182020
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALVARO DELANNEY BARROS MENEZES (PRESO)
ADVOGADOS
: ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
ERIKA MOTA DE SOUZA - MG131923
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALVARO DELANNEY BARROS MENEZES (PRESO)
ADVOGADOS : ELÍDIO FERREIRA DA SILVA - MG106303
ERIKA MOTA DE SOUZA - MG131923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: fb6a4de1-368a-46e3-b0e7-af8775be2398

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: fb6a4de1-368a-46e3-b0e7-af8775be2398